Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE RECONHECIMETO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. GARANTIA. AVAL. NULIDADE. LEGITIMIDADE. DEVEDOR SOLIDÁRIO. BENEFÍCIO DE ORDEM. FATO SUPERVENIENTE. TEORIA DA IMPREVISÃO. RESOLUÇÃO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o credor, ora apelante, pretende afastar o reconhecimento do excesso do montante da execução. O devedor, que também interpôs apelação, por sua vez, requereu a declaração de nulidade da garantia prestada, bem como sua ilegitimidade passiva. Pretende ainda a resolução do contrato por onerosidade excessiva, ou mesmo a interpretação do aval como fiança, com aplicação do benefício de ordem. Pretende, finalmente, que seja procedida a subsequente redistribuição dos ônus da sucumbência.
2. A regra prevista no art. 277 do Código Civil não afasta a quantia paga por um dos devedores no caso de concorrência de obrigação solidária. 2.1. No caso em exame, não é objeto de quastionamento a participação do devedor na nova transação celebrada entre o credor e os demais devedores, mas apenas o abatimento dos valores efetivamente pagos do débito principal. 2.2. Assim, é possível concluir que os devedores solidários continuam responsáveis pelo adimplemento da obrigação apenas em relação ao valor remanescente, razão pela qual deve ser reconhecido o excesso do valor da execução referente à quantia anteriormente paga. Aliás, é elementar que a eventual exclusão dos valores anteriormente pagos daria ensejo ao enriquecimento sem causa do credor, o que contraria o preceito primário previsto no art. 884 do Código Civil.
3. O aval é negócio jurídico acessório ao principal, servindo de garantia nos títulos de crédito cambiariformes. Sua utilização em outros negócios jurídicos, no entanto, não desnatura a obrigação do devedor solidário que expressamente declara a garantia pessoal. 3.1. Deve ser observado o princípio da conservação previsto no art. 170 do Código Civil, com a devia preservação das eficácias válidas produzidas pelas declarações de vontade emanadas das partes. 3.2. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório. 3.3. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, o que fortalece a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
4. No caso, o suposto fato superveniente alegado pelo apelante é questão de ordem pessoal do devedor principal, que não está adstrita à relação jurídica existente entre o credor e o devedor, ora apelante, ainda que o fato tenha repercutido negativamente no cumprimento da obrigação pelo devedor. Aliás, não pode haver a resolução do contrato com fundamento na alegada teoria da imprevisão, que tem como suporte apenas a ocorrência de eventuais acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. 4.1. O recorrente firmou garantia pessoal em favor do devedor principal, posicionando-se como devedor solidário, independentemente do motivo ou da causa que tenha ensejado o inadimplemento pelo devedor principal. 4.2. A revogação da permissão de uso, com efeito, não pode ser entendida como fato imprevisível, pois trata-se de ato pela Administração Pública cujos efeitos são precários. Ou seja, a aludida permissão poderia ser revogada a qualquer momento pela Administração.
5. A fiança não admite interpretação extensiva, nos termos do art. 819 do Código Civil, razão pela qual a pretensão do apelante deve ser afastada. Finalmente, além dos argumentos já articulados a respeito do princípio da conservação, deve ser ainda observada a vinculação negocial operada em relação a quem prestou a garantia pessoal.
6. No caso, houve a distribuição do ônus da sucumbência na proporção de 40% (quarenta por cento) para o credor e 60% (sessenta por cento) para o devedor, o que logicamente enseja o pagamento de honorários de advogado na mesma proporção.
7. Apelações conhecidas e desprovidas.